Tribunal: TJDFT
Processo: 0000593-54.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDAS. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA 'F', DO CP. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO.
1. Ausente interesse recursal a justificar o pedido de afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, para o crime de lesão corporal, haja vista que tal circunstância não foi reconhecida na sentença.
2. Mantém-se a condenação do acusado quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de ameaça, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, vez que a palavra segura e coesa da vítima apresenta especial relevo e é apta a amparar a condenação do acusado.
3. No crime de lesão corporal, a quantidade de golpes torna a infração mais gravosa do que aquela praticada com um único ato, razão pela qual tal circunstância pode ser considerada para valorar negativamente a culpabilidade do acusado.
4. O fato de o delito ter sido praticado por sentimento de posse e de ciúmes torna a conduta típica ainda mais reprovável e autoriza a exasperação da pena-base em virtude da valoração negativa dos motivos do crime.
5. Adequada a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando o delito contra a mulher foi praticado na presença de filho menor.
6. Não configura bis in idem a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal, ao crime de ameaça, vez que a situação de violência doméstica e familiar contra a mulher não está inserida como elementar do tipo penal.
7. Apelação parcialmente conhecida e não provida.